Tribunal: TCU
Processo: 035.765/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11591/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts.143, inc. V, letra "a" e 169, inc. V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 8917/2020-TCU-Segunda Câmara ; enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Observatório Social do Brasil, acompanhada da instrução que a fundamenta (peças 32 a 34), e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.765/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há